Tribunal: TJMT
Processo: 0005013-41.2018.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005013-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA - CPF: 049.425.301-05 (APELADO), NEIDE MARIA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA - CPF: 049.425.301-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROVA INSUFICIENTE PARA EXCLUSÃO OU RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
pela Defesa e
pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP – redação anterior à L
ei n
. 13.654/2018), fixando pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.
A defesa requereu a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

A acusação postulou o reconhecimento de causa de aumento pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP) e a fixação de indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o uso de arma de fogo ou de simulacro, para fins de incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; e (
ii
)
avaliar
se o tempo de permanência da vítima sob poder do agente permite a incidência da causa de aumento pela restrição de liberdade
(art. 157, § 2º, inc. V, do CP); (
iii
) verificar
a possibilidade de fixação de valor mínimo
,
a título de indenização.

III. Razões de decidir

3.
O
c. STJ entende ser ônus da “
defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.116/RN, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025),
incumbência
essa, que a defesa

não se desincumbiu
.

4. A
“
majorante de restrição de liberdade não se aplica quando o cerceamento da liberdade das vítimas é limitado ao tempo necessário à consumação do delito de roubo, inexistindo evidência de sofrimento anormal ou violência exacerbada
” (TJMT, N.U 1015181-12.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

5.
Inviável a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, na fase recursal, diante da ausência de pedido expresso e de valor definido na denúncia, o que violaria o contraditório e a ampla defesa

(
STJ,
HC n. 802.700/GO,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
).

IV. Dispositivo

6. Recursos conhecidos e desprovidos
, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005013-41.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA

APELADO: GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em
pauta
, a
pelaç
ões
crimina
is

ministerial e defensiva
interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

8
ª V
ara

Criminal

da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
os autos d
a
A
ção
P
enal

n.
0
0
0
5
013
-
41
.20
18
.8.11.00
42
,
condenou

GUSTAVO HUGO DE CARVALHO
SILVA MORAES COSTA
pela prática de roubo majorado
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa – art. 157, § 2º
, inc. I, do CP (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) – (id. 275078862).

A
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
: 1)
a causa de aumento
da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º.
i
nc. V, do CP) estaria caracterizada
; 2)

como efeito da condenação (art.
91
, inc. I, do CP)
, o apelado deve ser condenado ao pagamento de indeni
zação, a título de
“
danos morais
”.

Requer o provimento para
reconhecer e aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º
,

i
nc. V, do CP
e condenar o apelado
ao pagamento de “
danos morais, em valor mínimo correspondente a um salário-mínimo
” (id. 275078874).

Contrarrazões defensivas

pelo desprovimento (id.
275078879).

O
apelante GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA
, assistido pela
Defensoria Pública
,

argumenta
que a causa de aumento
do emprego da arma de fogo
-
art. 157, § 2º, inc. I
, do CP - (redação anterior à Lei n. 13.654/2018
) deveria ser excluída porque:
(
i) não houve apreensão de arma de fogo;
(
ii
)
a vítima declarou ter
visto
“
de relance
” o
revólver
, sem descrevê-lo com precisão ou afirmar com certeza tratar-se de arma real; (
iii
)
o réu confessou
, em juízo,
ter utilizado um simulacro
(“
arma de brinquedo
”).

Requer o provimento para
“
afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018)
”.

Prequestiona
o
“
disposto nos artigos 1º e 157, § 2º, I, ambos do Código Penal; artigos 155, 156, ambos do Código de Processo Penal; mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da inocência), princípio da ofensividade, princípio in dubio pro reo e artigo 93, IX, da Carta Magna
” (id. 275078878).

Contrarrazões ministeria
is
pelo desprovimento (id.
275078881).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo
“
improvimento dos recursos
”
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

de Justiça
Dr
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
(
id
.

283266356
)
.

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
, passando ao enfrentamento do mérito
em
reexame
.

Consta da denúncia que,
“
no dia
25
de janeiro de
2017,
por volta das
23:30 horas
, numa vi a pública do Bairro São Tome, nesta Urbe e Comarca de Cuiabá
, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima Neide
, o denunciado GUSTAVO subtraiu para o veículo da marca chevrolet, modelo ônix, cor branca, placa QB
O-951, de propriedade da mencionada vítima
” (id. 275078409).

A denúncia foi recebida (id.
275078412
)
.

C
itado,
o réu apresentou resposta à acusação
(id.
275078421
).

Na instrução
criminal
,
a vítima
Neide Maria da Costa
foi ouvida e o réu GUSTAVO interrogado (id. 275078852 e id.
27
5078850).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal
do apelante
nos termos da sentença
(id. 234406688).

Passo ao julgamento
do
s
apelo
s
.

Os recursos
não impugnam a
materialidade e autoria
.

Em suma
,
limitam-se à suficiên
c
ia de provas
para
caracterização ou não das causa
s
de aumento
do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade
da vítima, além do pagamento de indenização.

Sobre as causas de aumento, necessário contextualizar
os fatos.

O réu, nas
fases policial e judicial
,
confessou a prática delitiva
(id. 2750784, pág.
8/10, e id. 275078850).

Sobre a dinâmica,
em juízo,
relatou
ter
utilizado uma “garrucha
de brinquedo
”,
emprestada por
um colega
,
identificado
por Rafael
. Afirmou ter abordado a
vítima, anunciado o assalto,
exibido o simulacro e exigido
a entrega das chaves do carro. Nesse momento,
percebeu que havia uma criança (filho da vítima) no banco traseiro do veículo, tendo permitido que
a vítima
e seu
filho desocupassem o carro.

Todavia,
a vítima, que
já
havia
desocupado o carro
com a criança, retornou ao banco traseiro e se recusou a sair.
N
esse momento, um terceiro indivíduo não identificado
,
aproximou-se do veículo e lançou um pedaço de madeira em direção ao automóvel, no intuito de impedir a consumação do delito, razão pela qual acelerou
o automóvel
e, cerca de cinquenta metros adiante, determinou que a vítima deixasse o veículo, o que foi atendido

(id. 275078850).

A vítima
, Neide Maria da Costa
,
ao ser ouvida em juízo
,
afirmou
que est
ava em seu veículo
, na companhia de seu filho de 12 anos de idade
[este
,
no banco traseiro]
,
na porta da casa
de
sua
outra
filha
,
quando foi abordada
pelo réu
, que
porta
va uma
arma de fogo que acreditava ser autêntica
[“
viu de relance um revólver
”]
, anunciou o assalto e exigiu a entrega da chave do automóvel.

Relatou que seu filho, de
12
anos, ao perceber a situação, conseguiu sair discretamente pela porta traseira.

Acrescentou que, ao tentar retorn
ar ao carro para recolher pertences deixados no banco do passageiro,
o
pai d
e seu
genro
l
ançou um pedaço de madeira em direção ao veículo, com o intuito de frustrar a ação criminosa
e, n
esse instante, o acusado empreendeu fuga com o automóvel.
A
pós percorrer dois quarteirões, o réu lhe proferiu ameaças de morte
e, t
emendo por sua vida, decidiu saltar do
carro
ainda em movimento.

Sobre
o veículo, por conter rastreador, foi localizado e recuperado pela guarnição da Polícia Militar
,

no Condomínio Fechado “Morada da Serra”
,
tendo o síndico, inclusive, fornecido imagens das câmeras de segurança que flagraram o réu
, na condução do carro,

entrar
no condomínio e, alguns minutos após, sair a pé,
conforme
consta da narrativa policial em boletim de ocorrência
(id. 275078411, pág. 6).

Retratado o contexto fático-probatório, vejamos.

Do recurso defensivo
.

O emprego de arma é incontroverso.

Sobre o álibi do réu, de que a arma utilizada seria um simulacro, esta versão surgiu apenas na fase judicial
, tendo o apelante justificado que teria recebido de um colega, identificado por Rafael,
a arma de brinquedo
, contrariando suas declarações
prestadas à autoridade policial, de que
“
estava com uma “garrucha” na cintura e viu o veículo parado, que então abordou a motorista e ordenou que ela desceu do veículo e passasse a chave do mesmo para o interrogando
” (id. 275078411, pág. 8/10).

Sobre a matéria,
o c. STJ entende
ser ônus

da
“
defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.116/RN,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025
)
, o que não se desincumbiu.

Com efeito,
não há como acolher a tese defensiva quanto à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto a alegação de que se tratava de simulacro é isolada, desprovida de verossimilhança e

contradiz as declarações prestadas pelo réu
à autoridade policial
, nas quais reconheceu portar uma “garrucha” no momento da abordagem da vítima.

-Do recurso ministerial
.

Em relação à
causa de aumento d
a restrição de liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, inc. V, do CP
)
,
como bem pontuado pela Ilustre Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva,
o cenário fático revela que
“
a vítima ficou sob custódia do Réu por curto período de tempo, que sequer foi demonstrado, permanecendo no interior do veículo por somente por dois quarteirões, de forma que o tempo de custódia foi somente o necessário para a consumação do delito
” (id. 283266356).

Nesse quadro,
“
a majorante de restrição de liberdade não se aplica quando o cerceamento da liberdade das vítimas é limitado ao tempo necessário à consumação do delito de roubo, inexistindo evidência de sofrimento anormal ou violência exacerbada
” (TJMT,
N.U 1015181-12.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
).

Quanto à pretensão indenizatória, o c. STJ
, interpretando o a
rt. 387, IV, do CPP
[
fix
ação de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
]
, entend
e
ser “
necessário que a acusação ou a vítima formule pedido expresso e indique o
valor pretendido
”. Contudo,
n
o presente caso, embora houvesse pedido de reparação, não houve especificação do valor mínimo pretendido
, apenas na fase recursal
, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa
e
impede a fixação de indenização
(
HC n. 802.700/GO,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
).

A
nte o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
, mas
, no mérito,

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S,
em consonância
com
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025